Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-53.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALTERAÇÃO DO NOME DO CÔNJUGE. DIREITO DA PERSONALIDADE. FACULDADE.
1. O nome integra a personalidade e sua alteração depende de manifestação expressa do cônjuge, não subsistindo no ordenamento jurídico a possibilidade de impor a supressão do nome de família adotado sem que haja pedido expresso da parte.
2. Apelação conhecida e provida.